Tribunal: TJBA
Processo: 8025465-88.2022.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8025465-88.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: JUCELINA RODRIGUES DA SILVA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO EXECUTIVO FORMADO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO N. 8016794-81.2019.8.05.0000. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. IMPUGNAÇÃO ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. PARIDADE VENCIMENTAL. PRECEDENTES. DEVER DE IMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. MÉRITO. VPNI. IMPOSSIBILIDADE DA INCORPORAÇÃO PRETENDIDA PELO ESTADO. VALOR CALCULADO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO E NÃO GLOBAL. INCORPORAÇÃO DA VERBA SOB A RUBRIDA “ENQUAD. DEC. JUDICIAL” QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OFENSA À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO AD ETERNUM DA PARCELA REMUNERATÓRIA. . LIMITES TEMPORAIS PREVISTOS NOS TEMAS NS. 42 E 494. INAPLICABILIDADE. FOLHA SUPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. TEMA 45 DO STF. PRECEDENTES DESSA EGRÉGIA CORTE. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DE OFÍCIO, DETERMINA-SE A ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS DO EXEQUENTE AO ARTIGO 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos acima discriminados, nº 8025465-88.2022.8.05.0000 , em que figuram JUCELINA RODRIGUES DA SILVA e como executado/impugnante o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto da relatora que a este integra. Salvador, .